Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. DESVIRTUAMENTO. COMPRA DE IMÓVEL COM RECURSOS OBTIDOS DE VERBAS TRABALHISTAS QUE INTEGRAM A MASSA COMUNICÁVEL DO CASAL. PARTILHA DEVIDA. DOAÇÃO QUE EXCEDE A PARTE QUE LHE É DISPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 549 DO CÓDIGO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória que julgou improcedente o pedido autoral de nulidade da doação. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença. Aduz que a escrituração em nome da filha mais velha, primeira ré, do ex-casal fora realizada contra a vontade do requerente, com o nítido intuito de tirar vantagem. Sustenta que a partilha do crédito referente às verbas trabalhistas recebidas pela segunda ré são devidas. Assim, o bem imóvel comprado com os valores recebidos a título de verba trabalhista na constância do casamento, devem ser partilhados entre o casal.
2. O cerne da controvérsia está em saber se o imóvel adquirido pela primeira ré, durante a constância do casamento, com recursos obtidos de verbas rescisórias trabalhistas, integra a massa patrimonial do casal. 2.1. De início, cumpre mencionar que, para anular um negócio jurídico, como o descrito nos autos, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 2.2. Assim, havendo prova que afaste a presunção de boa-fé da apelada ao comprar o imóvel doa-lo à sua filha, podendo se extrair dos autos qualquer indício de que ela tinha conhecimento de que a entrega do bem poderia atingir os demais filhos bem como, agindo com a intenção de prejudicar o apelante, existe a hipótese de nulidade (CC, arts. 166 e 171). 2.3. Além disso, o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, guardando, no entanto, uma finalidade dissimulada. 2.4. A prova da simulação é de difícil produção, tendo em vista que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é ocultado pelos simuladores. Doutrina de Carlos Roberto Gonçalves: "A simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada em comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar a terceiros ou fraudar a lei” (Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 436). 2.5. Dessa forma, para se anular um negócio jurídico por simulação exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre essa relação particular. Portanto, se não estiver cabalmente demonstrada aos autos a existência do vício, o negócio jurídico não pode ser anulado, até porque a má-fé não se presume. 2.6. No caso dos autos, a segunda ré, à época da constância do casamento com o apelante, adquiriu em 21/12/2020, um imóvel para sua filha, primeira ré, no valor de R$ 200.000,00, conforme se extrai da escritura acostada aos autos, cujo valor foi pago com recursos oriundos de verbas trabalhistas recebidas em ação judicial durante a constância do casamento. 2.7. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento: “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1320330/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/02/2019). 2.8. Dentro desse contexto, no caso dos autos, forçoso reconhecer uma simulação retratada na compra e venda do imóvel seguido de doação à filha mais velha. É que, em suma, foi realizada com o fim de encobrir o negócio efetivamente desejado (intuito de excluir o referido bem da partilha), que fora a doação havida entre a segunda ré e sua filha, o que é corroborado pelas provas e pelas afirmações do autor.
3. No ato conjugal, fraudes e engenhosas simulações ferem o princípio da igualdade dos bens nos regimes de comunidade matrimonial e união estável. 3.1. O objeto da norma é impedir que o cônjuge administrador subtraia bens da massa comunicável, deles dispondo em transferências fictícias, ou através de aparentes alienações de regular visibilidade, ocultando verdadeiras doações. 3.2. A verdade é que o uso desvirtuado de contratos civis, como a doação, tem servido com sucesso para burlar a lei e para inutilizar os frágeis mecanismos de proteção da meação conjugal. 3.3. Geralmente, pela via da simulação ou de doações inoficiosas, um cônjuge ou convivente procura prejudicar o outro, e encontra nas figuras contratuais recursos para prejudicar seu meeiro. 3.4. No âmbito do casamento e da união estável, a fraude resultará eficaz sempre que causar por seu intermédio uma redução no acervo comum, e por consequência, uma diminuição na meação do cônjuge logrado. 3.5. No caso dos autos, a segunda ré comprou um imóvel com recursos oriundos das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento – verbas essas que integram a massa comunicável -, tendo doado para a filha mais velha, sem a concordância do cônjuge. 3.6. Assim, a segunda ré não poderia ter efetuado a doação, excedendo a parte que lhe era disposta, pois o imóvel integra a partilha. Inteligência do artigo 549 do Código Civil. 3.7. Jurisprudência: “(...) 3.2. No caso dos autos, mesmo com a partilha de bens definida em sentença e confirmada pela Corte de Justiça, o réu doou o imóvel, que também pertencia em parte à apelante, ao seu filho. Assim, a doação ocorrida deve ser considerada nula. (...)" (07012531620198070011, 2a Turma Cível, PJe: 2/12/2022.). 3.8. Assim, o recurso deve ser provido para anular a escrituração do imóvel em nome da primeira ré, destinando a escrituração em nome do autor e da segunda ré.
4. Em razão do provimento do recurso, a segunda ré deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelo provido.